Tribunal: TJDFT
Processo: 0746019-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746019-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER BERNARDO DE MELO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALTER BERNARDO DE MELO, ora executado/agravante, em face da decisão de ID Num. 206321037, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no. 0703937-70.2021.8.07.0001, proposto por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Recebo a peça de id. 178921511 como impugnação à penhora. Trata-se de impugnação à penhora realizada pelo sistema SISBAJD, parcialmente frutífera em relação ao executado WALTER BERNARDO DE MELO(271.516.971-04). Foram penhorados R$ 1.774,60 mantidos em sua conta junto ao Banco NU PAGAMENTOS - IP. O executado alega que o valor bloqueado, ínfimo não traduz utilidade substancial ao credor, punindo excessivamente o devedor com a perda de quantia que juntou com sacrifício. Instado, o exequente assevera que o pleito deduzido pelo executado não encontra amparo fático-jurídico. Aduz, ainda, que a mera justificativa de que irrisório o valor bloqueado para o pagamento da dívida não se mostra suficiente para impedir a penhora. DECIDO Dispõe o art. 836 do CPC que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custa da execução. No caso, as custas iniciais perfazem o montante de R$ 593,10; portanto, aquém do valor penhorado via Sisbajud - R$1.774,60. Ademais, infere-se da cédula de crédito bancário que embasou a presente execução (id. 82712038) que foram acordadas prestações no valor de R$. 1.845,30, valor similar ao bloqueado. Destarte, desarrazoada a alegação de que a indisponibilidade Sisbajud seria irrisória frente ao crédito exequendo, por corresponder a aproximadamente uma das parcelas ajustadas. Por essas razões, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. (...)” (grifos no original) Na origem, informa a executada/agravante se tratar de ação de execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor, na qual foi realizada consulta ao sistema SISBAJUD, em que foram bloqueados valores de sua conta corrente. Por este motivo, apresentou impugnação à penhora sob o fundamento de que o valor bloqueado é ínfimo perante o valor total da dívida, mas representa valor significativo para o executado, diante de suas condições financeiras. Argumenta, em linhas gerais, que o valor bloqueado é ínfimo perante o montante exequendo, não servindo à satisfação do crédito. Pontua que o bloqueio realizado viola o princípio da menor onerosidade para o executado. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da tutela eventualmente deferida e pela liberação dos valores bloqueados. Formula pedido de Gratuidade Judiciária. Por meio do despacho ID Num. 65652016 o agravante foi intimado a apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência, tendo juntado os documentos ID Num. 66591213 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Em face da documentação apresentada, concedo ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Conforme se observa, após a interposição do presente recurso, o d. Juízo a quo suspendeu o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento deste agravo. Assim, como não há risco do levantamento de valores pelo agravado, é possível aguardar a análise do recurso pelo colegiado. Por outro lado, eventual liberação antecipada dos valores bloqueados em favor do agravante acarretaria o esgotamento do objeto do recurso sem a manifestação do colegiado. Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento do pedido assecuratório formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2024 14:00:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora